Tribunal: CARF
Processo: 10218.900569/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.900569/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.881 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SIDERURGIA NORTE BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DO CRÉDITO. ADE COFIS 15/2001.
A apuração do direito creditório está condicionada à apresentação dos
documentos solicitados pelo Fisco. Não sendo apresentada documentação
exigida, correto o indeferimento do pleito.
A exigência dos arquivos digitais no formato do ADE Cofis 15/2001 iniciou-se
em 1o de janeiro de 2002, sendo possível a solicitação referente ao ano de 2006
sem ocorrer a retroatividade da norma.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A fiscalização possui o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da
apresentação da Declaração de Compensação, e não do Período de apuração o
crédito, para analisar o direito creditório declarado pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900569/2013-16
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900569/2013-16

Relatório
Trata-se de Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento
Eletrônico (PER) no 04969.60296.1.5.09-8510, de crédito de Cofins não cumulativa –
Exportação, referente ao 1o trimestre de 2006.
Ao PER, foram vinculadas diversas Declarações de Compensação, todas não
homologadas em virtude da impossibilidade da apuração do crédito declarado, visto que o
contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF no 86/2001, em conformidade com o ADE Cofis no 15/01, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande – MS, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
A contabilidade faz prova a favor de quem a escriturou desde que apresentados os
documentos que deram suporte ao lançamento. O deferimento do direito creditório está
condicionado ao exame dos documentos que deram suporte à sua apuração. O
contribuinte deve manter os documentos a que se refere o seu direito creditório até que
seja proferida decisão definitiva a seu respeito. O prazo para apresentação de
documentos relativos a fatos que devam estar registrados na escrituração fiscal ou
contábil, ou em declarações apresentadas à administração tributária é de cinco dias.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA ANÁLISE.
A legislação não prevê prazo para que a Administração Tributária aprecie os pedidos de
restituição de tributos. O prazo estabelecido no art. 74, §5°, da Lei n° 9.430, de 1996,
refere-se apenas à compensação, cuja natureza jurídica é diversa do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), repisando os argumentos defendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
a) Irretroatividade da lei tributária – A obrigatoriedade da apresentação dos
arquivos digitais previstos na IN SRF no 86/2001 somente foi estabelecida em
2009, por meio de alteração da IN RFB no 900/2008;
b) Prescrição – A recorrente foi intimada a apresentar documentos relativos a
créditos prescritos;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900569/2013-16

Por fim, juntou aos autos jurisprudência desse Conselho que entende a seu favor e
solicitou o provimento de seu recurso para declarar improcedente a decisão de não homologar as
compensações apresentadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 04/04/2016, recorreu
em 04/05/2016, portanto, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já exposto em relatório, trata-se de Pedido de Ressarcimento e Declarações
de Compensação relativos a créditos de Cofins não cumulativa – Exportação, referentes ao 1o
trimestre de 2006, indeferidos em virtude da não apresentação de Arquivos Digitais previstos na
Instrução Normativa SRF no 86/2001, em conformidade com o ADE Cofis no 15/01.
A legislação de regência é simples:
“Instrução Normativa SRF no 86/2001:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais
e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
[...]
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata
o art. 2o.”
Diante da previsão do art. 3o, foi publicado, em 23 de outubro de 2001, o Ato
Declaratório Executivo Cofins no 15/2001, estabelecendo a forma de apresentação dos
documentos previstos na Instrução Normativa acima transcrita:
“Ato Declaratório Cofins no 15, de 23 de outubro de 2001
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF No 86, de
2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.”
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900569/2013-16

Exposta a legislação em discussão, resta apreciar os argumentos de recurso, que
limitou-se a alegar irregularidades na apreciação, não sendo juntado aos autos qualquer
documento ou prova do direito creditório.
1. Irretroatividade da lei tributária:
A recorrente repisa a alegação exposta em primeira instância, defendendo que a
obrigatoriedade da apresentação dos documentos e arquivos previstos na IN SRF no 86/2001
somente ocorreu em 2009, através de alteração na Instrução Normativa RFB no 900/2008.
O tema foi exaustivamente abordado na decisão de primeira instância e, não sendo
apresentado novos argumentos ou provas, não serão longas minhas explicações.
A IN SRF no 86/2001 (acima transcrita) não poderia ser mais direta. Em seu art. 1o
estabeleceu que, para períodos a partir de 1o de janeiro de 2002, já deveriam ser mantidos os
arquivos digitais, prevendo ainda, em seu art. 2o, que, quando intimadas, as pessoas jurídicas
deveriam apresentar tal documentação no prazo de vinte dias.
Ora, não poderia ser mais direta a previsão da IN SRF no 86/2001, não sendo
procedente os argumentos do contribuinte de que a exigência dos arquivos digitais somente se
iniciou em 2009.
O art. 65, §1o, da IN RFB no 900/2008, a bem da verdade, apenas fez constar em
legislação específica o já previsto na IN SRF no 86/2001, desde 22 de outubro de 2001, não se
tratando de instituição de novos critérios de apuração.
Ademais, o texto normativo incluído na IN, estabeleceu apenas requisitos para a
recepção dos Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação, entretanto, a previsão
da apresentação dos arquivos para apuração dos créditos era bem anterior:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam
os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação somente
serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) após prévia
apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito,
conforme previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e
especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares
PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de
outubro de 2001.”

Desta forma, me utilizo do já exposto no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900569/2013-16

“O art. 65 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008, apenas estabeleceu
procedimentos para a aferição do direito creditório com sua utilização, ou seja,
disciplinou a utilização das informações fiscais no formato já anteriormente
estabelecido em lei e outros atos normativos e, ainda que se tratasse de inovação
legislativa, a disposição seria igualmente aplicável nos termos do § 1o, art. 144, do
Código Tributário Nacional.
Além disso, não vejo como a comprovação do direito creditório por seus elementos
essenciais mínimos possa constituir violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Ao que parece, trata-se de argumentação meramente retórica.
O deferimento do direito creditório está condicionado ao exame dos documentos que
deram suporte à sua apuração, se não por uma lógica comezinha, por estar assim
disposto no art. 65 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.”
Por fim, vale destacar que não socorrem à recorrente os precedentes deste
Conselho juntados em seu recurso, visto que lá foram abordados períodos anteriores a janeiro de
2002, portanto, diferentes do litígio aqui tratado.
2. Prescrição dos créditos:
A recorrente alega que os créditos apurados entre 01/01/2006 e 31/03/2006 não
mais poderiam ser objeto de exigências do Fisco, visto que apresentou suas Declarações de
Compensação em 2009 e somente foi notificada à entrega das informações em 23 de abril de
2013.
Também não procede.
Apesar de não existir previsão legal específica tratando de “prescrição de
créditos”, é óbvio que não poderia a fiscalização ter eternamente o poder de verificar créditos
apurados pelo contribuinte, sob pena inclusive de ferir princípios básicos do direito, como a
segurança jurídica.
Entretanto, o prazo para o Fisco analisar o crédito declarado pela recorrente,
utilizado em Declaração de Compensação, remete ao disposto no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de
1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”
Apesar dos créditos possuírem período de apuração do ano de 2006, a Declaração
de Compensação somente foi apresentada em 2009, possuindo a administração o prazo de 5
(cinco) anos para verificação do direito creditório.
Admitir o contrário, colocaria em risco (ou mesmo impossibilitaria) o trabalho de
análise de crédito por parte da Receita Federal, afinal, bastaria o contribuinte apresentar suas
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900569/2013-16

Declarações de Compensação 1 dia antes dos créditos completarem os 5 (cinco) anos de sua
apuração, assim, após o processamento da DCOMP na prática coincidiria com a sua prescrição.
Não é o previsto na legislação e, a bem da verdade, sequer faz sentido.
Desta forma, não procedem os argumentos da recorrente quando defende que
estariam sendo exigidos documentos relativos a créditos prescritos, afinal, a existência de Pedido
de Ressarcimento e Declarações de Compensação relativos ao período de 2006, obrigam a
guarda da documentação pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital